Tribunal: TJDFT
Processo: 0729489-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KARLA CRISTINA KRATKA MARTINS CALDAS DE MELO em face à decisão a Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução por quantia acerta ajuizada em desfavor de MIRIAN DE SOUZA CARVALHO e pelo valor atualizado de R$311.442,03. Realizada pesquisa por meio do sistema Sisbajud, obteve-se êxito em bloquear R$$1.064,72 em conta poupança de titularidade da devedora. Pela decisão agravada, o juízo acolheu a alegação de impenhorabilidade do saldo até 40 salários mínimos depositado em caderneta de poupança. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a proteção legal não é aplicável ao caso, uma vez que a conta teria sido desvirtuada e utilizada para créditos e despesas cotidianas, e não como reserva de economias. Trouxe à baila jurisprudência do Superior Tribunal de justiça. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final o provimento para reformar a decisão, rejeitar a impugnação à penhora e autorizar o levantamento do numerário pela credora. Preparo regular sob ID 61655217. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte executada se insurge contra o bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 1.064,72, ID 195951206), sob a alegação de que estavam depositados em caderneta de poupança. E por ser o valor inferior a 40 salários mínimos, requer a liberação, com fulcro no inciso X do artigo 833 do CPC (ID194826106). O exequente rechaça a alegação, ao argumento de que a conta tem movimentação anômala, o que a desqualifica como conta investimento (ID 198809401). É o breve relato. Decido. Abstrai-se dos autos que foram bloqueados R$ 250,22 em conta mantida no Banco C6 S.A., no 000026109887-0, agência 0001, e R$ 800,77 em conta mantida no Banco do Brasil no 60.370-8, agência 3380-4, conta 60.370-8, variação 51, que se refere a conta poupança (IDs 194826122 e 194826118). Com efeito, a conta poupança é investimento da camada menos abastada da sociedade, remunerada (segundo as regras de mercado) pelo menor rendimento. Essa modalidade, de ordinário, serve ao acúmulo de pequenas cifras destinadas aos reveses da vida e algum conforto na velhice e, por isso mesmo, impõe-se a impenhorabilidade, na forma legal. No caso, conforme ponderou o exequente, há movimentação em conta poupança, mediante transferências. Entretanto, ainda que evidenciada a movimentação anômala, o que, em tese, desvirtuaria a natureza da caderneta de poupança, o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Nesses lindes, foram constritos R$ 1.064,72, ID 195951206, valor este inferior a 40 salários mínimos, sendo de rigor sua liberação, conforme autoriza o inciso X do artigo 833 do CPC, por interpretação extensiva. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada (ID 194826106). Preclusa esta decisão, libere-se a cifra à parte executada. Dou a esta decisão força de ofício/mandado.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, importa salientar que a análise de mérito da irresignação caberá ao colegiado, enquanto juiz natural da causa. Contudo, impõe-se o sobrestamento da decisão e para impedir o levantamento do numerário por quaisquer das partes até o julgamento do agravo de instrumento e como forma de lhe preservar o resultado útil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e de forma a sobrestar o levantamento do numerário constrito, que deve permanecer em conta remunerada vinculada ao processo até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator